Tribunal: STJ
Processo: 0214426-24.2011.8.09.0195
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771152
- GO (2024/0392534-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DENIS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores,
alegando omissão quanto à análise da nulidade da sessão de julgamento por ausência
de intimação do acusado, existência de provas contrárias à condenação e acolhimento
indevido da qualificadora do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
que justifique a oposição de embargos de declaração, considerando que o agravo em
recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP, e erro material, conforme
o art. 1.022, III, do CPC.
4. Não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre o mérito de recurso
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
5. A pretensão da parte embargante de rediscutir a solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade. 2. A ausência de
manifestação sobre o mérito de recurso não conhecido não caracteriza omissão."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48328588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5764cb0a-43cc-400d-a094-3d19ca1ced9f

Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
17/12/2019
1147894/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
5/12/2017
13/12/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5764cb0a-43cc-400d-a094-3d19ca1ced9f

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771152
- GO (2024/0392534-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: DENIS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores,
alegando omissão quanto à análise da nulidade da sessão de julgamento por ausência
de intimação do acusado, existência de provas contrárias à condenação e acolhimento
indevido da qualificadora do motivo fútil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
que justifique a oposição de embargos de declaração, considerando que o agravo em
recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP, e erro material, conforme
o art. 1.022, III, do CPC.
4. Não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre o mérito de recurso
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
5. A pretensão da parte embargante de rediscutir a solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48329310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:46
Código de Controle do Documento: 50da18e3-e1d3-43a8-b0b7-407045ac1ef3

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o
mérito de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade. 2. A ausência de
manifestação sobre o mérito de recurso não conhecido não caracteriza omissão."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp
17/12/2019
1147894/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
5/12/2017
13/12/2017
RELATÓRIO
Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração opostos por DENIS
OLIVEIRA SOUZA contra acórdão de fls. 1212/1216, ocasião em que os embargos
anteriores foram rejeitados em razão da inexistência de vícios.
A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso pois, deixou de se
manifestar sobre as questões de mérito apontadas no recurso especial, notadamente
a nulidade da sessão de julgamento em razão da ausência de intimação do acusado
para comparecer no ato; existência de provas contrárias à condenação e acolhimento
indevido da qualificadora do motivo fútil.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
No caso em análise, conheço os embargos, porquanto tempestivos. Todavia,
não reconheço motivo para sua oposição, por não estarem presentes os vícios
elencados no art. 619 do CPP.
Com efeito, no presente recurso, em que pese defender a existência de
hipótese de cabimento, desconsidera totalmente o fato de o agravo em recurso
Documento eletrônico VDA48329310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:46
Código de Controle do Documento: 50da18e3-e1d3-43a8-b0b7-407045ac1ef3

especial não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade. De fato, as teses suscitadas
pela parte embargante não foram analisadas, mas isso se deu em virtude do não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Em tempo, com o não conhecimento do agravo em recurso especial, descabida
a análise das teses contidas no recurso especial subjacente. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.)
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
)
07/11/2017
3. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/12/2017
13/12/2017

Em verdade, aparentemente, a parte embargante discorda da solução jurídica
adotada no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do
provimento, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa. No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
Documento eletrônico VDA48329310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:46
Código de Controle do Documento: 50da18e3-e1d3-43a8-b0b7-407045ac1ef3

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
Documento eletrônico VDA48329310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:46
Código de Controle do Documento: 50da18e3-e1d3-43a8-b0b7-407045ac1ef3

15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA48329310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:46
Código de Controle do Documento: 50da18e3-e1d3-43a8-b0b7-407045ac1ef3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0392534-1
AREsp 2.771.152 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02144262420118090195 21442624 2144262420118090195
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DENIS OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454490;122980191@
2024/0392534-1 - AREsp 2771152 Petição : 2025/0038792-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:52:56
Código de Controle do Documento: F22E9434-EC6B-4882-ABA8-C52E2FB247B8